Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de usucapião. Extinção sem resolução do mérito. Possibilidade de ação de adjudicação compulsória. Dificuldade documental. Concessão de prazo adicional para citação de herdeiros.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, entendendo ser incabível a ação de usucapião em razão da possibilidade de adjudicação compulsória. A decisão recorrida fundamentou-se na possibilidade de proposição de ação de adjudicação compulsória contra os herdeiros do proprietário falecido.
II. Questão em discussão 2. (i) -A questão em discussão consiste em determinar a previsão da ação de usucapião mesmo diante da alternativa de adjudicação compulsória, considerando a posse contínua desde 1996 e as dificuldades documentais; (ii) Outra questão envolve a concessão de prazo adicional para a citação de herdeiros do confinante falecido, em observância ao art. 246, § 3o, do CPC, e em consideração à atuação da Defensoria Pública.
III. Razões de decidir 3. O sistema jurídico admite a coexistência de diferentes medidas para proteção do bem da vida, permitindo ao interessado a escolha da via processual mais adequada, conforme forem as particularidades do caso. O entendimento jurisprudencial sustenta o cabimento da ação de usucapião mesmo com a possibilidade de adjudicação compulsória, no caso de dificuldades ou dúvidas sobre os documentos que permitiriam o requerimento de adjudicação.
4. A intimação dos herdeiros do confinante falecido é requisito essencial para a continuidade do processo, e a falha na indicação, por razões justificadas pela Defensoria Pública, enseja a necessidade de prazo suplementar, em respeito ao princípio da razoabilidade e às sabidas dificuldades de comunicação entre a Defensoria e os patrocinados hipossuficientes.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Sentença cassada. Concedido prazo adicional de 60 (sessenta) dias para que os autores, assistidos pela Defensoria Pública, indiquem os herdeiros do confinante falecido para citação, sob pena de extinção do processo.
---------
Art. 246, § 3o, do CPC.